Tribunal: TJBA
Processo: 8034609-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034609-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. LIVRE INICIATIVA E AUTONOMIA DE GESTÃO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTARES DO BANCO CENTRAL. ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESAMPARO ABSOLUTO. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE
PERICULUM IN MORA
. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública, a qual visava à manutenção temporária da única agência do Banco Bradesco S.A. no Município de Olindina/BA, em face de seu encerramento.

II -
Embora os serviços bancários se revistam de essencialidade à vida cotidiana, sua prestação por instituições privadas está sujeita à lógica da livre iniciativa e da autonomia empresarial, consagradas no art. 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, cuja observância é indispensável, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou ausência absoluta de alternativas razoáveis.

III -
Restando demonstrado que o encerramento da agência observou os requisitos da Resolução CMN nº 4.970/2021, notadamente a comunicação prévia aos usuários e a apresentação de relatório de impactos, e sendo disponibilizadas alternativas de atendimento bancário, inclusive com correspondentes locais e canais digitais, afasta-se a configuração de falha na prestação do serviço.

IV -
A função social da atividade econômica deve ser interpretada em conjunto com os limites da atuação estatal na seara empresarial privada. A ingerência judicial na decisão administrativa de fechamento de agência bancária exige demonstração inequívoca de desamparo, o que não se verificou no caso concreto.

V –

O art. 300, § 3º, do CPC, veda expressamente a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, como ocorre na hipótese de determinação de reabertura de agência com atividades encerradas e estrutura desmobilizada. Precedentes desta Corte de Justiça e de Tribunais Pátrios transcritos no Corpo do Voto Condutor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8034609-81.2025.8.05.0000
, figurando como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)